Tribunal: TJDFT
Processo: 0721306-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 921, III, DO CPC. INAPLICABILIDADE.
1. Nos termos do art. 921, III do CPC, suspende-se a execução quando não for encontrado bens penhoráveis do executado.
2. A existência de penhora no rosto dos autos afasta a conclusão de inexistência de bens penhoráveis, sendo inaplicável a hipótese de suspensão prevista no art. 921, III do CPC. No caso, possível o sobrestamento do processo até a consolidação do crédito penhorado, nos termos do art. 921, inciso I, c/c art. 313, inciso V, “a”, ambos do CPC.
3. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.